Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-81.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002138-81.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fauna]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

DES. YALE SABO MENDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), OLINTO JACOB DE BASTIANI - CPF: 383.966.881-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO AMBIENTAL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO/EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL –
ÁREA SUPOSTAMENTE INSERIDA EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL –

PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO –
ALEGADA ILEGALIDDE DA AUTAÇÃO – NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL – ÁREA ANTROPIZADA –
LIMITES INDEFINIDOS

DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE TAC –
PERICULUM IN MORA INVERSO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se mostra desproporcional e excessiva a medida de embargo/interdição da atividade econômica, bem como a
restrição total e generalizada de todo o imóvel rural,
quando indefinidos os limites do perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

2. De mais a mais, discute-se, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

3. Outrossim, considerando

a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de proteção

ambiental,

deve ser afastada a decisão que determinou a paralisação de toda atividade econômica do agravante desenvolvida desde que adquiriu a propriedade, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o
periculum in mora inverso.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLINTO JACOB DE BASTIANI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental nº 218-52.2016.811.0077 (cód. 57912), proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
reconsiderou a decisão que havia deferido a tutela de urgência para o fim de suspender a penalidade de interdição/embargo das atividades econômicas (pecuária) da sua propriedade, revogando-a.

Em suas razões recursais (id. 147379), narra o agravante, que ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo com Preceito Cominatório e Pedido de Antecipação de Tutela, noticiando que foi autuado pela SEMA, por meio do Auto de Infrações nº 100038 e 100043, por suposta prática de infração ambiental representada.

Sustenta que além da autuação teve a propriedade rural
“Sítio Vale do Paraíso”
embargadas, por meio dos Termos de Embargos/Interdição n. 105.008 e 105.013, sob o fundamento de que os imóveis encontram-se inseridos em Área de Preservação Permanente – APP, representada pelo Parque Estadual Serra Ricardo Franco, instituído pelo Decreto Estadual nº 1796/97.

Aduz que as imagens de fotointerpretação constantes dos Laudos Técnicos n. 007/2016, que embasam a ação originária, comprovam que o último desmatamento no imóvel foi realizado anteriormente ao ano de 2002, e que por isso se trata de área consolidada e antropizada, onde é permitida a continuidade das atividades como prevê o art. 61-A da Lei 12.651/12, e, ainda, que o imóvel não está localizado dentro do Parque Estadual.

Defende a ilegitimidade e nulidade dos atos administrativos ao argumento de que se trata de interferência estatal indevida na atividade privada, uma vez que o Estado não desapropriou o imóvel declarado como Parque Estadual, e, além disso, o Novel Código Florestal anistiou e permitiu a continuidade de atividades em áreas consolidadas e antropizadas, anteriores a 22.07.08.

Assevera que é proprietário e possuidor do imóvel há mais de 28 (vinte e oito) anos somadas às posses anteriores, ou seja, antes da expedição do decreto instituidor do Parque Estadual, e que sempre foi desenvolvida a atividade pecuária no local.

Advoga a ilegitimidade da intervenção estatal na propriedade privada, diante da ausência de desapropriação e indenização dos proprietários, cuja medida extrapola a mera limitação administrativa e equivale a verdadeiro confisco.

Expõe que desde a criação do Parque não foi implementada qualquer medida para efetivar a sua existência, e reitera a necessidade da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargos/Interdição n. 105008 e 105013, até julgamento de mérito da ação anulatória, sob pena de prejuízos irreparáveis.

A medida liminar foi inicialmente deferida pela e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, no id. 159563.

Apresenta contrarrazões pelo agravado em id. 250001.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixo de manifestar no presente recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuidam-se os autos originários, de ação de anulatória de autos de infração ambiental, manejado em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos atos administrativos: Auto de Infração de nº 100.038 e 100.043 e Termos de Embargo/Interdição nº 105.008 e 105.013, lavrados pela SEMA (notificação nº 8778), que aplicou limitações à propriedade rural do agravante, consistente “Fica notificado a não construir novas edificações, ampliar as já existentes, aumentar o número de animais das espécies já existentes, nem introduzir novas espécies. Fica ainda notificado a não realizar quaisquer obras e atividades sem a devida autorização do órgão ambiental”

Como se sabe, já que é do conhecimento desta Câmara de Direito Público,
a questão quanto aos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco e as áreas que estão inseridas dentro do perímetro da Unidade Conservação, ainda é indefinida, isto porque, transcorridas
mais de duas décadas da criação dessa Unidade de Conservação de Proteção Integral, por meio do Decreto Estadual n. 1796/97, o poder público estadual não implementou qualquer medida de modo a transferir para si a área declarada de utilidade pública, aliás sequer conhece a delimitação geográfica da supracitada Unidade de Conservação.

O que se sabe é que conforme o art. 1º do citado Decreto, a área é composta por mais de 158 mil hectares, no entanto a demarcação dos limites do Parque Estadual ainda não está delimitada, já que até o presente momento não fora elaborado o georreferenciamento da UC, para o qual apenas recentemente fora contratada empresa especializada, após a formalização do Termo de Ajustamento de Conduta n. 005/2017, entre o Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o Ministério Público Estadual.

Ressalta-se que referida providência decorre da Ação Civil Pública n. 642-31.2015.811.0003, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, que respaldou a decisão recorrida, na qual várias medidas foram deferidas pelo togado singular, a partir das quais, ressalta-se, passou o órgão ambiental a atuar e autuar, e na qual fora formalizado o sobredito TAC, onde o Estado de Mato Grosso se comprometeu à obrigação de fazer consistente na implantação, proteção e fiscalização do Parque Estadual Ricardo Franco, o que, sinala-se, nenhuma notícia há quanto ao cumprimento das obrigações assumidas.

Assim sendo, nesse contexto, a medida de embargo/interdição da propriedade rural do agravante é, ao que se afigura, desproporcional, porquanto não só limitou a utilização normal do bem, mas também determinou a paralisação de toda atividade econômica do agravante desenvolvida desde que adquiriu a propriedade (2003), o que se mostra, indubitavelmente, irreversível, não se podendo desconsiderar a possibilidade de o imóvel não estar localizado em área de proteção ambiental, já que como dito alhures, desconhecido os limites da Unidade de Conservação.

De mais a mais, em que pese o poder/dever de agir do agente público, o Estado não pode atropelar o processo e impor ao particular o ônus pela sua inércia, notadamente quando a omissão no cumprimento da obrigação de atuar lhe é atribuída.

Outrossim, discute-se, ainda, a legalidade da criação da própria Unidade de Conservação, além da caducidade do decreto expropriatório, cuja ineficácia, se reconhecida, fulminaria, por completo, as autuações dos agentes ambientais.

Além disso, em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa manejada pelo Agravante para desconstituir as medidas de embargo e multa pode acarretar a perda do objeto da ação ordinária primitiva, não desconsiderando, que, em regra, tais impugnações são dotadas de efeito suspensivo.

Partindo dessas premissas, mormente à vista dos precedentes deste E. Tribunal de Justiça em matéria idêntica impõe-se a suspensão dos atos administrativos que restringiram o direito de propriedade do agravante.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADA INEXISTENCIA DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. CELEBRAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL.

CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL. DESMATAMENTO ILEGAL. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO.

MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL.

PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade econômica da propriedade, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de área de preservação ambiental, merece ser reformada a decisão que determinou a desocupação e/ou demolição das benfeitorias realizadas no bem, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte. (N.U 1002283-40.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA E EMBARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. AREA INSERIDA DENTRO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL. DESMATAMENTO INDEVIDO.

INDEFINIÇÃO QUANTO AOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL.

CELEBRAÇAO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL.

CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. NULIDADE DOS AUTOS DE EMBARGO/INTERDIÇAO.

MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTUAÇAO NA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO.

PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade econômica da propriedade, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Verificada a possibilidade do imóvel não se encontrar em área de preservação ambiental, se mostra escorreita a decisão que suspendeu a determinação de desocupação e/ou demolição das benfeitorias realizadas no bem, por se mostrar, indubitavelmente, irreversível, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Em que pese as instâncias judicial e administrativa sejam independentes, é certo que o acolhimento da defesa administrativa aviada perante o Órgão ambiental, para desconstituir as medidas de embargo e multa, pode acarretar a perda do objeto da ação originária.

Recurso desprovido.

(N.U 1007637-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

Finalmente, atento aos limites objetivos da decisão recorrida, à mingua de adentrar no mérito da ação principal, dado que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, os demais pontos questionados, a saber: nulidade das penalidades de multa e embargo, ausência de indenização prévia pela desapropriação, o fato de a área ser antropizada, são matérias estranhas, não questionadas na origem,
ao menos no âmbito deste recurso, a caracterizar supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo a afastar os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição nº 105.008 e 105.0013, até o julgamento do mérito da ação anulatória.

Outrossim, determino o desembargo do imóvel

rural, batizado como
“
Sítio Vale do Paraíso
”,

permanecendo, todavia, a proibição de desmatamento e a realização de edificações e obras, ressalvadas as já existentes, sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena do embargo total da propriedade, além da multa já fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021